Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MENOR DE IDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS ESPECIALIZADOS – NÃO PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DE GÊNERO SOBRE A CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do DF em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito que apura supostos crimes de ameaça e injúria praticados por namorado contra vítima menor de idade, mãe de seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar delitos praticados contra menor de idade em contexto de violência doméstica, considerando a existência de vara especializada em violência contra crianças e adolescentes e a aplicação da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 13.431/2017 e a Resolução no 1/2024 do TJDFT preveem a criação de juízos especializados para casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes.
2. A Resolução no 1/2024 atribui competência à Vara especializada para julgar infrações penais envolvendo crianças e adolescentes em contexto doméstico e familiar, independentemente do gênero.
3. Considerando a liberdade constitucional, artigo 96 da CRF/88, e o disposto na Resolução no 1 do TJDFT não é aplicável nesta jurisdição o Tema 1.186 do STJ, quanto à vulnerabilidade de gênero prevalecer sobre o critério etário.
4. A vítima, embora menor de idade, é mãe da filha do autor, configurando relação íntima de afeto nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006 e estará melhor assistida em vara ainda mais especializada que a Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A competência do Juizado de Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente deve prevalecer, diante da natureza da violência e da relação entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito julgado improcedente.
Tese de julgamento: A competência para processar e julgar delitos praticados contra menor de idade em contexto de violência doméstica e familiar deve observar o critério etário, conforme dispõe a Resolução no 1 do TJDFT e o artigo 96 da CRF/88.